Tribunal: TJBA
Processo: 8119226-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119226-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA DE CASTRO VALLADARES Advogado(s): GERSON CHARLES SILVA FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): RC08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO. LICENÇA-PRÊMIO. INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DO PRAZO LEGAL PARA EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8119226-73.2022.8.05.0001, em que é embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e embargado ROSANGELA DE CASTRO VALLADARES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.